Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-71.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004081-71.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 828.468.471-34 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.VÍCIO DETECTADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
E
ntende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

Verifica
-
se a

premissa

fática

equivocada

quando
o
magistrado

fixa
o
grau
de
insalubridade

considerando

apenas

parte
do LTCAT
.

2.
Declaratórios conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1004081-71.2023.8.11.0006

Embargante
:
SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA SILVA

Embargado:
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ÁGUAS
DO PANTANAL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Vistos.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 235535186/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 234551652/PJe2).
Sustentou que a decisão embargada foi contraditória e/ou obscura, pois o documento apresentado nos autos comprova que o grau de insalubridade é em grau máximo.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões (ID 250279177/PJe2)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve

contradição
e obscuridade
n
a

decisão

prolatada
no ID 234551652/PJe2,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
d
e premissa fática equivocada
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme
entendimento

já

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça,
admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a qual se
baseou
a
decisão

embargada
.

Nes
s
e
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO

DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS
EMBARGOS PELA
MESMA PARTE
. NÃO
CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO
QUADRO DE
PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA
LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2.
A jurisprudência
desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA
N.o
7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos
termos
do art. 535 do CPC
são

cabíveis
embargos de
declaração

quando

houver

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
no
acórdão

embargado
,
admitindo
-se,
por

construção

jurisprudencial
, o
acolhimento
dos
aclaratórios
para
corrigir

premissa

equivocada

sobre
a qual o
julgado

tenha
se
embasado
.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe

consignar,
que
se entende

por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.

No
presente

caso
,
verifica
-se que
a decisão embargada considerou o grau de insalubridade baixo tapenas observando o Fator Ergonômico (NR 17) com base
em

premissa

fática

equivocada
, pois na conclusão do LTCAT, apresentado no ID 217178834
,
mas
na verdade o grau de insalubridade, considerando todos os fatores, é grau máximo
,
fato

este

não

constatado
no
momento
da
prolação
d
o acórdão
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os
, com
efeitos

infringentes
,
para
retificar

o
acordão

proferido
no ID 234551652/PJe2
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.DEMANDAS ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MINIMOS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA INDEPENDENTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CÁCERES. LTCAT SUFICIENTE COMO PROVA HABIL PARA COMPROVAR
A
INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial (TJMT. IRDR. N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018 e TJMT N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023
.
)
A necessidade de produção de prova pericial para constatar eventual influência de agentes nocivos no ambiente de trabalho não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
Adicional de insalubridade.
O adicional de insalubridade dos servidores do Município
de Cáceres é
regulamentado

pelo

artigo
166 da Lei
Complementar
Municipal 25/1997.Em
regra
, a
prova

pericial
é
imprescindível
para a
apuração
do
adicional
de
insalubridade
,
todavia
, o LTCAT (
Laudo
Técnico de
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho
)
pode
ser
considerado

como

prova

hábil
para
demonstrar
o
trabalho

insalubre

quando
é
possível
a
correta

identificação
da
parte

reclamante
e o
grau
de
risco
(N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024 e N.U 1012292-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2021,
Publicado
no DJE 22/07/2021).
No presente caso o LTCAT, apresentado no ID 217178834/PJe2 comprova suficientemente que a parte reclamante, na condição de encanador de adutora, trabalho com inúmeros agentes insalubres, tendo direito ao adicional em grau máximo no percentual de 40%. O juiz de primeiro grau também chegou a esta conclusão:
"
A parte autora juntou aos autos laudo pericial, o qual demonstra a insalubridade em grau máximo (40%)
".

3. Recurso Inominado
não provido.

4.
Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios
fixados em

10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida)
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025